Tribunal: TJDFT
Processo: 0743009-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. RESP No 1.134.186/RS. ENUNCIADO No 519 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, segundo preleciona o parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC.
3. Segundo decidido no REsp no 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. No mesmo sentido é o entendimento cristalizado no Enunciado no 519, da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
5. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.